Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA No 1.109 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão no 1885437 padece de contradição e obscuridade. Afirma que há registro na declaração de crédito antes de sua consumação, que interrompeu e suspendeu a prescrição, pois os pedidos apresentados nos anos de 2014, 2017 e 2007 são referentes aos créditos de 2013, 2016 e 2006, respectivamente. Aduz que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia (ID 61751809).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62663257). O Distrito Federal pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, ante a ausência de prova quanto à data de protocolo do pedido, pressuposto para a análise da suspensão da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
6. No mesmo sentido, os demais vícios apontados pela embargante são inexistentes. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, não sendo o caso dos autos.
7. Embora alegada a existência de pedido administrativo para o pagamento das aludidas verbas, o acórdão reconheceu que os débitos foram constituídos em 04/2006, 06/2013 e 04/2016, enquanto o pedido foi formulado em 2023 (Processo no 00080-00091425/2023-26), sem indicação de processo administrativo anterior àquela data, ocasião em que já estava transcorrido o prazo prescricional. E não merece acolhimento a tese de que o reconhecimento da dívida em 2023 suspendeu o prazo prescricional, uma vez que a prescrição foi consumada em 2011, 2018 e 2021, respectivamente.
8. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
9. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
10. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.